Tribunal: TJSP
Processo: 1000669-06.2022.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Apelação Cível – Rescisão contratual – Financiamento imobiliário – Tutela de urgência – Exigibilidade de parcelas – Impedimento de inscrição do nome do apelado em cadastro de inadimplente – Requisitos legais configurados – Matéria que resta preclusa – Inadequação da via eleita para a impugnação de tutela que não foi concedida na sentença.

Legitimidade – Banco apelante que detém

Ementa:
Apelação Cível – Rescisão contratual – Financiamento imobiliário – Tutela de urgência – Exigibilidade de parcelas – Impedimento de inscrição do nome do apelado em cadastro de inadimplente – Requisitos legais configurados – Matéria que resta preclusa – Inadequação da via eleita para a impugnação de tutela que não foi concedida na sentença.

Legitimidade – Banco apelante que detém legitimidade para figurar no polo passivo da lide – Pedido autoral que abrange a declaração de inexigibilidade de débito e restituição de valores – Pedidos que dizem respeito ao financiamento imobiliário.

Juros de obra – Cobrança de juros sobre o saldo devedor na fase de construção – Restituição de valores – Banco apelante que foi responsável pela cobrança de encargo e corré Construnelli In Works Construtora e Incorporadora que foi a responsável pelo atraso na entrega do empreendimento – Situação que ensejou a continuidade de incidência da taxa – Encargos incidentes sobre período de mora que devem ser assumidos por ambos os réus – Apelado que não pode ser obrigado a arcar com encargos decorrentes de atraso a ele não imputável – Inexigibilidade de valores reconhecida – Sentença que corretamente determinou ao banco apelante que se abstenha de inserir o nome do apelado em órgãos de proteção ao crédito ou de realizar protesto de tais débitos.

Sucumbência – Decaimento do banco apelante de parte relevante dos pedidos – Condenação ao pagamento de verbas de sucumbência que decorre do fato objetivo da derrota da parte litigante no processo – Princípio da causalidade – Inaplicabilidade – RECURSO DO BANCO RÉU, NESTA PARTE, IMPROVIDO.

Indenização – Responsabilidade solidária – Banco apelante que não pode ser responsabilizado em relação às indenizações decorrentes do atraso na entrega da unidade – Responsabilidade do banco apelante que se limita ao fornecimento de numerário para a realização do empreendimento e não alcança a fiscalização do cronograma de construção – Precedentes desta e. Corte – Condenação afastada – RECURSO DO BANCO RÉU, NESTA PARTE, PROVIDO.

Recurso Adesivo – Dano moral – Ocorrência – Hipótese excepcional, porquanto o recorrente foi colocado em situação de extraordinária angústia – Descumprimento contratual da construtora corré que perdurou por relevante período, restando incontroversa a dor moral suportada pelo recorrido diante das sucessivas frustrações em se imitir na posse do imóvel adquirido – Indenização – Fixação que deve se dar em valor razoável e adequado para indenizar o sofrimento experimentado – Incidência de correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação – RECURSO ADESIVO DO AUTOR, NESTA PARTE, PROVIDO.

Multa contratual – Inversão – Possibilidade – Descabimento, todavia, de cumulação com lucros cessantes – Questão que restou examinada pelo e. STJ pelo rito dos recursos repetitivos (tema 970) – Fixação de multa em favor do recorrente que se mostra descabida, em vista da anterior condenação da construtora corré ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes – RECURSO ADESIVO DO AUTOR, NESTA PARTE, IMPROVIDO.

Sucumbência – Manutenção da distribuição das verbas – Parcial provimento de ambos os recursos.